Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701005-39.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DOMINGOS DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra CARLOS AUGUSTO DOMINGOS DE ALBUQUERQUE, na qual alega, em suma: I) coisa julgada, II) Adimplemento em razão da obrigação de fazer; III) Inexigibilidade do Título, IV) excesso à execução; V) anatocismo e inconstitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ; e VI) Tema n. 28 STF - Necessidade de aguardar o trânsito em julgado da Impugnação ao cumprimento de sentença. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal. DECIDO. Trata-se de cumprimento individual de sentença para a execução do título judicial da ação coletiva n 0705877-53.2020.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a implementar a última parcela de 10% do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas GIUrb nos vencimentos dos servidores substituídos pelo SINDAFIS, pagar as diferenças salariais desde 01/12/2015 até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial com correção pelo IPCA-E e juros da poupança (Tema 905/STJ), a partir da citação, sendo tais diferenças e reflexos devidos a toda a categoria, filiados ou não ao sindicato. I – COISA JULGADA O executado defende que há coisajulgada, posto que o exequente já havia ajuizadoaçãoindividual noJuizadoEspecial da Fazenda Pública doDistrito Federal,e foi julgada improcedente. Dito isso, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que aexistência deaçãocoletiva não impede o ajuizamento deaçãoindividual, por aquela não induzir litispendência, entretanto, ajuizadaaçãoindividual com o mesmo pedido daaçãocoletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgadada lide coletiva, se não for requerida sua suspensão, como previsto no art. 104 da Lei 8.078/90. Todavia,é possível verificar que, apesar de comprovado o trânsito em julgado daaçãoindividual, o executado não demonstrou que a exequente teveciência inequívocade que aaçãocoletiva havia sido ajuizada, fato este que constitui pressuposto essencial para obstar que a parte se beneficie daaçãocoletiva proposta. Entendimento este em consonância com o e. TJDFT: (...) No caso dos autos, o Distrito Federal, de igual modo, era réu naaçãoindividual ajuizada pela exequente, entretanto, não comprovou que deu ciência à autora da tramitação daaçãocoletiva, tampouco que a mesma teve ciência inequívoca do fato, a fim de optar pela suspensão daaçãoindividual, fato este que impede a extinção do presente cumprimento de sentença em razão da coisa julgada. Nesse sentido,REJEITOa preliminar. II – EXTINÇÃO PELA OBRIGAÇÃO DE FAZER Constata-se que o Distrito Federalcumpriu integralmente a obrigação de fazerimposta no título executivo judicial, ao proceder àincorporação do reajuste de 10% da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas – GIUrb nos vencimentos dos servidores representados pelo SINDAFIZ, conforme previsto no art. 11, III, da Lei Distrital no 5.226/2013. Entretanto, tal adimplementonão extingue integralmente o cumprimento de sentença, uma vez quepermanece pendente o pagamento das diferenças salariais vencidas desde 01/12/2015 até a data da efetiva incorporação, com os respectivos reflexos nas parcelas de natureza salarial. Importa destacar que, conforme se extrai da petição inicial, a presente demanda tem como objeto principal aobrigação de pagar, sendo a obrigação de fazer apenas um dos aspectos da condenação. Assim,não há óbice ao prosseguimento do feito, devendo ser observada integralmente a condenação imposta no acórdão, especialmente no que se refere àliquidação e execução dos valores devidos à categoria representada pelo SINDAFIZ, abrangendo servidores filiados e não filiados, conforme esclarecido nos embargos de declaração acolhidos em sede recursal. Dessa forma, rejeito a tese veiculada, haja vista que a obrigação de pagar remanesce pendente de cumprimento, especialmente para o pagamento das diferenças salariais vencidas até a data da efetiva incorporação, com os correspondentes reflexos. III – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. IV – EXCESSO DE EXECUÇÃO O Distrito Federal alega que a parte exequente aplicou juros de6% ao ano (0,5% a.m.), entretanto, o certo seria aaplicação do tema 905 do STJ, que prevê que a partir de05/2012 o percentual aplicado a título de juros moratóriosserá da Caderneta de Poupança, conforme variações dataxa Selic. V – ANATOCISMO – TAXA SELIC Por outro lado, relativamente à tese de anatocismo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024) É cediço que o artigo 22 § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, com pedido de medida cautelar. No entanto, não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo, de modo que não há como obstar o cumprimento de sentença por este fundamento. Além disso, a norma diz respeito à expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais e não se vislumbra que suas disposições sejam contrárias à Emenda Constitucional 113/2021 ou que extrapola o intuito de regulamentar a operacionalização das requisições judiciais. VI –DOS VALORES INCONTROVERSOS E DOTEMA 28 DO STF O ente distrital alega ser necessário aguardar o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no Tema 28 do STF, no RE 1.516.074 (Tema 1349) e na ADI n. 7.435/RS, sob o argumento de que ainda se discute a inexigibilidade da obrigação e a definição da base de cálculo da taxa SELIC. A alegação de inexigibilidade da obrigação implica na ausência de valores incontroversos. Nesse sentido, o seguinte precedente da 3a Turma do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXPEDIR A RPV OU O PRECATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença e determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) e precatórios com base em cálculos homologados. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial objeto de outro agravo de instrumento ainda pendente de julgamento e defende que não há valores incontroversos que justifiquem a continuidade da execução ou a expedição de requisitórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se nos autos se o cumprimento de sentença pode prosseguir com a expedição de RPV ou precatório antes do julgamento definitivo de agravo de instrumento em que o Distrito Federal discute a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, a existência de valor incontroverso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral (RE 1.205.530), admite a expedição de requisição de pagamento de parcelas incontroversas e autônomas do título executivo transitado em julgado. 4. O art. 535, § 4o, do CPC, autoriza o cumprimento imediato da parte não impugnada da obrigação executada, inclusive contra a Fazenda Pública. Contudo, no caso concreto, não há parcela incontroversa, pois a parte executada questiona a própria exigibilidade do título judicial, matéria pendente de julgamento em outro recurso, de modo que todo o crédito permanece controvertido. 5. A jurisprudência do TJDFT exige, para o prosseguimento da execução, a delimitação de valores incontroversos, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 6. A Resolução CNJ no 303/2019, em seu art. 6o, VII, exige que seja informada a data do trânsito em julgado da decisão que resolve eventual impugnação ao cálculo como requisito para expedição de precatório, reforçando a necessidade de a execução ser suspensa enquanto houver controvérsia quanto ao valor devido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Tese de julgamento: A execução contra a Fazenda Pública somente pode prosseguir com a expedição de requisitório se houver parcela incontroversa. A pendência de julgamento de recurso que discute a exigibilidade do título executivo impede a expedição de RPV ou precatório. A ausência de delimitação de valor incontroverso impõe a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento definitivo da controvérsia. (Acórdão 2012972, 0754440-93.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.)(grifei) Assim, o prosseguimento do feito fica condicionado à preclusão desta decisão. DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que, na apuração dos cálculos, sejam observados os seguintes parâmetros: 1. Do período compreendido entre a citação e 08/12/2021, a atualização monetária deverá ser realizada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas. Os juros moratórios devem incidir conforme os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009. 2. A partir de 09/12/2021 até 08/09/2025, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, acumulada mensalmente, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, conforme disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT e do TRF4, que reconhecem a aplicação única da SELIC para débitos fazendários nesse período. 3. A partir de 09/09/2025, por força da Emenda Constitucional no 136/2025, a atualização monetária deverá observar a variação do IPCA, sendo vedada a incidência de juros compensatórios. Para fins de compensação da mora, deverão incidir juros simples de 2% ao ano, conforme expressamente previsto no novo regime constitucional. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para atualizar o débito exequendo, conforme parâmetros acima fixados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acolhimento dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Após, intime-se o Distrito Federal para ciência e eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Eventual fixação de honorários advocatícios referentes ao excesso de execução será analisada depois da manifestação das partes. Intimem-se. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que: (a) a parte autora teria ajuizado ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, com trânsito em julgado (coisa julgada individual), antes mesmo da distribuição da ação coletiva, o que impediria o cumprimento individual do título coletivo; (b) o título executivo judicial constituiria “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. A inconstitucionalidade alegada seria a infração à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos: existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O título executivo judicial teria desrespeitado tal entendimento, firmado na tese do Tema 864 do STF e na ratio decidendi do RE n.o 905.357/RR; (c) a incidência da taxa SELIC estipulada pelo magistrado a quo incorreria em anatocismo, vedado pelo artigo 4° do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) e pela Súmula n.o 121 do STF, pois deveria incidir apenas sobre a atualização monetária do valor principal corrigido até a entrada em vigor da E.C. n.o 113/2021, e somente posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, já que a Selic já abarca a correção monetária. Ademais, o artigo 22, § 1o da Resolução n.o 303 do CNJ não teria aplicabilidade no caso dos autos, porquanto é atinente à forma de atualização de precatórios, sendo que na situação em apreço sequer houve a expedição de qualquer ofício requisitório. Subsidiariamente, o artigo 22, § 1o da Resolução n.o 303 do CNJ deveria ser considerado inconstitucional, pois violaria o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública de maneira não permitida pelo princípio da legalidade (art. 167, inciso I, da Constituição Federal) e desrespeitaria o princípio da separação dos poderes. A propósito, tramitaria no STF a ADI n.o 7435/RS, em que teria se requerido o deferimento de medida cautelar, com efeito ex tunc ou ex nunc, para suspender os efeitos do § 1o do artigo 22 da Resolução n.o 303 do Conselho Nacional de Justiça. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada nas seguintes questões de mérito: (1) efeitos da coisa julgada do processo coletivo em benefício do autor de ação individual; (2) (in)exigibilidade do título coletivo porque constituiria “coisa julgada inconstitucional”; (3) fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação, discutindo-se a ocorrência de anatocismo. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0705877-53.2020.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira da Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal (SINDAFIS/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos a última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas (GIUrb) prevista na Lei Distrital n.o 5.226/2013, e a pagar eventuais diferenças e reflexos até a data da incorporação do reajuste. 1. Efeitos da coisa julgada do processo coletivo em benefício do autor de ação individual. A decisão interlocutória ora impugnada teria rejeitado a preliminar de coisa julgada porque a ação individual e a ação coletiva tramitaram simultaneamente, e não se demonstrou que a parte requerida tenha notificado a autora, ora exequente, acerca do ajuizamento da ação coletiva, o que levou a inferir que o credor pode se beneficiar dos efeitos da coisa julgada coletiva. A parte agravante/ré argumenta que a ação individual teria o mesmo pedido da ação coletiva, o que impediria o cumprimento individual do título coletivo. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz das normas do microssistema de tutela coletiva. Uma vez que o processo coletivo apresenta como objeto os interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, foi idealizado o microssistema de tutela coletiva, com as regras gerais previstas na Lei n.o 7.347/1985 (art. 21) e na Lei n.o 8.078/1990 (art. 90), complementado por diversas outras normas esparsas do ordenamento jurídico. E subsidiariamente é aplicado o Código de Processo Civil, naquilo que não contrariar esse microssistema (Lei n.o 7.347/1985, art. 19). A influência dos processos coletivos nas ações individuais é regulamentada pelo art. 104 da Lei n.o 8.078/1990, segundo o qual as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Em outras palavras, a ação coletiva não suspende nem é suspensa pela ação individual. Além disso, caso essas ações tramitem simultaneamente, os efeitos da sentença na ação coletiva somente beneficiarão aqueles que propuseram a ação individual se tiver sido requerida a suspensão desse processo (individual) no prazo de trinta dias, após a ciência nos autos com relação ao ajuizamento da demanda coletiva. Esse dispositivo experimentou a influência do right to opt out das class actions norte-americanas, em que há o direito de optar por ser excluído dos efeitos da decisão coletiva, inclusive com previsão semelhante da necessidade de fair notice (notificação justa) para comprovar a ciência inequívoca do indivíduo acerca da ação coletiva. Destaca-se que apesar de não se constatar expressa menção legal, é de se reconhecer que o ônus de notificar o indivíduo no processo singular acerca da existência da ação coletiva é do réu (consonância com os princípios da boa-fé processual e da cooperação), pois este necessariamente terá conhecimento sobre ambas as ações. Caso não seja cumprido esse encargo, o autor individual beneficiar-se-á da coisa julgada coletiva mesmo que seu pedido tenha sido julgado improcedente. Essa é a lição que se extrai dos escritos de doutrinadores como Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr. (Curso de direito processual civil: processo coletivo / Fredie Didier Jr., Hermes Zaneti Jr. - 14. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. v.4. p. 211 - grifos nossos): (...) Cap. 5 - CONEXÃO E LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES COLETIVAS 3.2. O pedido de suspensão do processo individual. A ciência inequívoca da existência do processo coletivo e o ônus do demandado de informar o autor individual. Muito embora a coisa julgada coletiva não possa prejudicar os indivíduos, ela poderá beneficiá-los. O indivíduo pode valer-se da coisa julgada para o ajuizamento de ação de liquidação dos seus respectivos prejuízos (cf. a respeito os capítulos sobre coisa julgada e liquidação, neste volume do Curso). É o que se chama de transporte in utilibus da coisa julgada coletiva para o plano individual. Sucede que a extensão in utilibus da coisa julgada coletiva não ocorrerá "se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva" (art. 104 do CDC). Isso significa que se estiverem pendentes uma ação individual e uma ação coletiva correspondente, para que se beneficie da coisa julgada coletiva, é preciso que o indivíduo peça a suspensão do seu processo individual, no prazo de trinta dias contados do conhecimento efetivo da existência do processo coletivo. O prosseguimento do processo individual (iniciado antes ou depois da propositura da ação coletiva, pouco importa) significará a exclusão do indivíduo-autor dos efeitos da sentença coletiva. Para tanto, é preciso que o indivíduo tenha optado pela continuação do seu processo individual, a despeito da existência do processo coletivo. Essa opção, porém, somente pode será válida, se lhe foi garantida a ciência inequívoca da existência do processo coletivo. A ciência pode ser verificada de forma inequívoca quando ocorrer nos autos do processo. Trata-se de pressuposto para o exercício regular, pelo indivíduo, daquilo que, no regime da class action norte-americana, é chamado de right to opt out, ou o direito de optar por ser excluído da abrangência da decisão coletiva. Nas Federal Rules of Civil Procedure (EUA), Rule 23, (c), 2, (B) há expressa menção à necessidade de ciência inequívoca ao indivíduo: "the court must direct to class members the best notice that is practicable under the circumstances, including individual notice to all members who can be identified through reasonable effort. The notice may be by one or more of the following: United States mail, electronic means, or other appropriate means". Na mesma regra, afirma-se que a comunicação (notice), para ser fair (justa), deve ser concisa e compreensível, contendo informações relacionadas à natureza da ação coletiva ajuizada, especificação do grupo a que se relaciona, aos direitos de inclusão e exclusão da eficácia da ação coletiva, entre outras coisas. Para que o indivíduo, autor de ação individual, seja beneficiado com a sentença coletiva, é preciso que ele peça a suspensão do seu processo individual. Se ele, sabendo da pendência do processo, não pede a suspensão, exclui-se da incidência da coisa julgada coletiva. Existe prazo para pedir a suspensão (trinta dias, contados da ciência inequívoca da pendência do processo coletivo), mas não há prazo para a suspensão, que deve "perdurar pelo tempo necessário ao trânsito em julgado da sentença coletiva". (...) Se o indivíduo não teve ciência da existência do processo coletivo, não pode ser prejudicado com o prosseguimento do processo individual. O indivíduo tem o direito de ser informado sobre a pendência do processo coletivo, cabendo ao réu proceder a essa informação. É o que corretamente sugere o parágrafo único do art. 31 do Código Modelo para a Ibero-América. Observe que há um interesse do réu nessa comunicação, pois evita que ele seja demandado mais de uma vez ao mesmo tempo em torno de uma mesma situação. Cria-se, então, um ônus para o réu: trata-se de ônus, encargo do próprio interesse, e não dever; é ônus, pois, se não for cumprido, o autor individual beneficiar-se-á da coisa julgada coletiva mesmo no caso de a sua ação individual ser rejeitada. Trata-se de regra em consonância com o princípio da boa-fé processual, principalmente em relação ao princípio da cooperação. (...) Nesse sentido também lecionam Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade (Interesses difusos e coletivos / Adriano Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade - 7. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017. p. 259): (...) 2.2.5 Opt-out e opt-in Há vários tipos de class actions nos Estados Unidos. Um deles é especificamente voltado à defesa de interesses individuais homogêneos: as class actions for damages. Particularmente nessa espécie de class action existe o direito de opt-out (direito de optar por ficar de fora do raio de ação do julgado), por força do qual é possível a qualquer interessado requerer, tempestivamente, não ser atingido pelos efeitos da futura sentença. Funciona da seguinte maneira: caso a ação seja admitida na forma de uma class action, ou seja, obtenha a certificação (certification), os interessados devem ser notificados sobre a existência do processo. Essa notificação é denominada fair notice. Uma vez cientificados, se não se opuserem expressamente, estarão sujeitos aos efeitos da futura sentença e de sua coisa julgada, tendo adotado, tacitamente, uma postura de opt-in. Poderão, em vez disso, tempestivamente requerer sua exclusão desses efeitos, exercendo o direito de opt-out, ou, ainda, integrar a lide como litisconsortes. Outra oportunidade de opt-out deve ser concedida aos interessados na hipótese de ser celebrado um acordo durante o processo, mas antes de sua homologação judicial. Nas ações civis públicas para defesa de interesses individuais homogêneos também existe um mecanismo de controle da submissão dos interessados aos efeitos dos julgados, mas ele opera "às avessas" da sistemática estadunidense: se lá a extensão dos efeitos da sentença a terceiros decorre automaticamente da inércia dos interessados, aqui ela depende de sua conduta ativa. De fato, no Brasil, se o interessado já houver ajuizado uma ação individual, somente poderá ser beneficiado pelos efeitos de futura sentença em uma ação civil pública que verse sobre direitos individuais homogêneos, caso, no prazo de 30 dias depois de ter ciência da existência dessa ação coletiva, requeira a suspensão de sua ação individual (CDC, art. 104). Pode-se dizer, nessa hipótese (guardadas as devidas diferenças em relação ao sistema norte-americano), que se previu um mecanismo assemelhado a um direito de opt-in. Por sua vez, se o interessado permanecer inerte, estar-se-ia valendo de seu direito de opt-out, de modo que não será beneficiado pela futura sentença. Como dissemos anteriormente, os aspectos da coisa julgada nas ações civis públicas serão tratados mais profundamente no item 2.11.3. (...) 2.11.3.6 Implicações do estágio do processo coletivo em relação ao estágio do processo individual Conforme o estágio (momento processual) do processo individual em relação ao processo coletivo, e dependendo de a ação individual haver sido ou não suspensa quando da ciência da existência da ação coletiva, poderá ser ou não possível o aproveitamento da coisa julgada coletiva em prol das vítimas (seja no caso da ação coletiva com pedido explícito de tutela dos direitos individuais homogêneos, seja na hipótese da ação civil pública voltada aos direitos difusos ou coletivos). Paralelamente, a coisa julgada coletiva poderá, eventualmente, inviabilizar a propositura de uma ação individual. Vejamos como se comunicam tais fatores, e quais as condições eventualmente necessárias para que a coisa julgada coletiva beneficie individualmente as vítimas. i. Trânsito em julgado da sentença coletiva antes de proposta a ação individual Nesse caso, bastará que a vítima proceda à liquidação e execução do título. Não poderá propor ação individual, pois, como já tem título executivo a seu favor, faltar-lhe-ia interesse processual. ii. Ação individual e ação coletiva em andamento Ao tomar conhecimento, nos autos de sua ação individual, acerca da existência da ação coletiva, para poder se beneficiar da futura coisa julgada coletiva, a vítima deverá requerer, no prazo de 30 dias, a contar da ciência da existência da ação coletiva, a suspensão do seu processo individual (CDC, art. 104). (...) Como o réu das ações individuais necessariamente terá conhecimento sobre a ação coletiva (pois nela também figurará como réu), cumprirá a ele trazer a informação sobre a existência da ação coletiva aos autos das ações individuais, caso queira que as vítimas sejam instadas a decidir sobre eventual pedido de suspensão. Lembre-se, ainda, haver jurisprudência que admite a suspensão das ações individuais de ofício. Nesse caso, se tal suspensão se der dentro dos 30 dias, seus autores também serão beneficiados pela eventual procedência da ação coletiva; iii. Trânsito em julgado da sentença individual antes da sentença coletiva Se a sentença na ação individual transitar em julgado antes da sentença coletiva (ainda que dentro do prazo de 30 dias da ciência sobre a existência da ação coletiva), o autor da ação individual não será beneficiado pela futura coisa julgada coletiva, sob pena de violar-se a coisa julgada da sentença individual (CF, art. 5.°, XXXVI). (...) O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes acerca do dever do réu de informar a existência da ação coletiva no processo individual, também concluindo que se o réu se omitir desse encargo processual pode ocorrer a extensão dos efeitos da demanda coletiva à singular. Ipsis litteris: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. PRAZO PARA REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO PELO INTERESSADO QUE SOMENTE SE INICIA COM A CIÊNCIA NOS AUTOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PELA PARTE RÉ. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. Ao disciplinar a Execução de Sentença Coletiva, o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) dispõe que os exequentes devem requerer a suspensão da Ação Individual que veicula a mesma questão em Ação Coletiva, a fim de se beneficiarem da sentença que lhes é favorável no feito coletivo. Todavia, compete à parte ré dar ciência aos interessados da existência desta Ação nos autos da Ação Individual, momento no qual começa a correr o prazo de 30 dias para a parte autora postular a suspensão do feito individual. 2. Na hipótese dos autos, omitindo-se a parte ré de informar o juízo no qual tramitava a Ação Individual acerca da existência da Ação Coletiva, não há como recursar-lhes a extensão dos efeitos erga omnes decorrentes da coisa julgada na Ação Coletiva. Precedente: AgRg no REsp. 1.387.481/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2013. 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.307.644/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 04.12.2018) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS E DÉCIMOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL NOS TERMOS DO ART. 104 DO CDC. NECESSIDADE DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS AUTORES DA AÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Ao disciplinar a execução de sentença coletiva, o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) dispõe que os Autores devem requerer a suspensão da Ação Individual que veicula a mesma questão em Ação Coletiva, a fim de se beneficiarem da sentença que lhes é favorável no feito coletivo. Todavia, compete à parte Ré dar ciência aos interessados da existência dessa Ação Coletiva, momento no qual começa a correr o prazo de 30 dias para a parte Autora postular a suspensão do feito individual. 2. Na hipótese dos autos, omitiu-se a parte Ré de informar o juízo no qual tramitava a Ação Individual acerca da existência da Ação Coletiva proposta pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho-ANAJUSTRA, a fim de propiciar ao Autor a opção pela continuidade ou não daquele primeiro feito. Desta feita, à míngua da ciência inequívoca, não há como recusar à parte Autora a extensão dos efeitos erga omnes decorrentes da coisa julgada na Ação Coletiva. 3. Recurso Especial da UNIÃO desprovido. (STJ, REsp n. 1.593.142/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 07.06.2016) No caso concreto, as ações coletiva e individual teriam tramitado simultaneamente, e não se constata o cumprimento do ônus do réu (Distrito Federal) de informar a existência da ação coletiva nos autos do processo individual. Conclui-se, pois, não existir óbice para que a parte autora seja beneficiada pelo título coletivo, nos termos do art. 104 da Lei n.o 8.078/1990 e dos princípios da boa-fé processual e da cooperação. Nesse sentido, cito precedentes deste e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. COISA JULGADA COLETIVA. INAPLICABILIDADE. CREDOR SUBSTITUÍDO. CIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. 2. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”. 3. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor. 4. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução. 4.1. Aliás, a fase de cumprimento de sentença está sujeita às normas jurídicas previstas no art. 515, e seguintes, do CPC, sendo equívoca, com a devida licença, a aplicação, ao caso, da regra prevista no art. 924 do CPC. 5. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal. 6. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito do transcurso, ou não, do prazo da prescrição intercorrente. 6.1. O recurso especial interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento foi provido, tendo sido determinado o retorno dos autos para novo julgamento de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 7. As ações coletivas que versam a respeito de direitos difusos e direitos individuais homogêneos podem beneficiar os titulares das ações individuais, de acordo com a regra prevista no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, nos moldes do enunciado normativo estabelecido no art. 117 do aludido diploma normativo, o mencionado dispositivo legal é aplicável à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, não se restringindo aos casos que interessem à tutela do consumidor. 8. No caso em exame não há, nos autos, elemento probatório a evidenciar que: a) a credora temha tomado conhecimento a respeito da marcha processual coletiva ou b) o devedor tenha promivido notificação aos credores substituídos, por ocasião do curso dos autos do processo no 0032335-90.2016.8.07.0018. 8.1. Assim, a servidora pode ser beneficiada pela coisa julgada coletiva. 9. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, acórdão 2020752, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 09.07.2025) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITOS DA COISA JULGADA COLETIVA. SENTENÇA DESFAVORÁVEL EM AÇÃO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NA FORMA DO ART. 104 DO CDC. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA COLETIVA. ÔNUS DA INFORMAÇÃO. PARTE RÉ. Para que os efeitos da coisa julgada em ação coletiva não sejam aplicáveis aos autores das ações individuais com provimento contrário, deve ser comprovado que tiveram ciência inequívoca da propositura daquela, a fim de que pudessem optar, na forma prevista pelo art. 104 do CDC, pela suspensão da demanda individual. É da parte ré o ônus de comunicar aos autores das ações individuais a propositura de ação coletiva, pois é ela quem tem ciência, de forma induvidosa, da existência de ambas as demandas, tendo a sua inércia, por consequência, a incidência dos efeitos da coisa julgada coletiva em favor dos autores das ações individuais. (TJDFT, acórdão 1207025, rel. Desa. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 09.10.2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE ESCALONADO. COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA. TAXA SELIC. ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada por sindicato da categoria dos servidores da carreira de Assistência à Educação, relativa à última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei no 5.106/2013. O agravante alegou ocorrência de coisa julgada, prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, inexigibilidade do título por afronta ao Tema 864 do STF, necessidade de dilação de prazo para apresentação de cálculos e ocorrência de anatocismo pela aplicação da taxa SELIC sobre o montante da dívida. Requereu efeito suspensivo e reforma da decisão recorrida.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada impeditiva da execução individual de sentença coletiva; (ii) estabelecer se a ação rescisória proposta constitui causa de suspensão do cumprimento de sentença; (iii) determinar se o título executivo judicial é inexigível por afronta à tese firmada no Tema 864 do STF; (iv) examinar a possibilidade de dilação do prazo para apresentação de cálculos; e (v) verificar se a aplicação da taxa SELIC sobre o montante do débito configura anatocismo.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A preliminar de coisa julgada é rejeitada, pois não há identidade de partes entre a ação individual e a ação coletiva ajuizada pelo sindicato, sendo aplicável a eficácia subjetiva da sentença coletiva, conforme o art. 104 do CDC. O Distrito Federal não comprovou a ciência inequívoca da parte exequente acerca do ajuizamento da ação coletiva, requisito indispensável à exclusão dos efeitos da coisa julgada coletiva.4. O ajuizamento de ação rescisória não acarreta a suspensão automática do cumprimento de sentença, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto, nos termos dos arts. 969 e 313, V, “a”, do CPC.5. A alegação de inexigibilidade do título executivo, com base na ausência de dotação orçamentária, é afastada, pois a decisão transitada em julgado expressamente distinguiu a hipótese do Tema 864 do STF, tratando de reajuste escalonado e não de revisão geral anual, além de não haver declaração de inconstitucionalidade prévia do ato normativo que fundamenta a obrigação, como exigem os §§ 5o e 7o do art. 535 do CPC.6. Não há nulidade na indeferida dilação do prazo para apresentação de cálculos, já que o agravante apresentou argumentos de mérito e a decisão recorrida analisou todos os pontos suscitados, não se verificando prejuízo ou cerceamento de defesa.7. A aplicação da taxa SELIC, a partir da EC no 113/2021, sobre o montante do débito atualizado, é compatível com o ordenamento jurídico e não caracteriza anatocismo, uma vez que se trata de índice único e simples de atualização, remuneratório e compensatório, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT e ausência de declaração de inconstitucionalidade pelo STF.IV. DISPOSITIVO8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 104 do CDC; 969; 313, V, “a”; 535, III, §§ 5o e 7o; EC no 113/2021, art. 3o.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); TJDFT, Acórdão 1372761, 0032335-90.2016.8.07.0018; Acórdão 1255198, 0726802-61.2019.8.07.0000; Acórdão 1765733, 0718575-43.2023.8.07.0000; Acórdão 1922789, 0750090-96.2023.8.07.0000. (m) (TJDFT, acórdão 2015028, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 26.06.2025) No capítulo, ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 2. Exigibilidade do título coletivo. Inexistência de “coisa julgada inconstitucional”. A decisão interlocutória impugnada teria disposto que a inexigibilidade do título, por inobservância do Tema 864 de Repercussão Geral do STF, não é argumento apto a ser analisado neste momento processual. A parte agravante/ré argumenta que o título coletivo constituiria “coisa julgada inconstitucional”, inexigível nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, pois estaria fundado em interpretação da lei pretensamente tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (contrária ao Tema 864/STF). Pois bem. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz das normas do Código de Processo Civil, nos precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal sobre o tema que geraria a “coisa julgada inconstitucional” e na interpretação dada por este Tribunal na fase de conhecimento do processo que originou o “título” ora a cumprir. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (CPC, art. 489, §1o, VI). Apesar de a parte agravante fundamentar sua alegação de inexigibilidade do título em suposta “coisa julgada inconstitucional”, por violação ao Tema 864 de Repercussão Geral do STF, o que se constata no processo n.o 0705877-53.2020.8.07.0018 é que este Tribunal afastou a tese, em que explicita os motivos da distinção (distinguishing), cumprindo, assim, o requisito do art. 489, § 1o, VI do Código de Processo Civil. Cito trecho do inteiro teor do voto condutor do acórdão em apelação (grifos nossos): (...) VOTOS O Senhor Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO – Relator (...) A controvérsia do recurso do Autor consiste em verificar se os Servidores substituídos pelo Sindicado fazem jus à implementação em suas respectivas remunerações do reajuste previsto no art. 11, inc. III, da Lei n. 5.226/2013, ou se tal pretensão é abarcada pela tese fixada pelo STF no julgamento do RE 905.357/RR – Tema 864. De início, cumpre salientar que os Servidores do Distrito Federal substituídos pelo SINDAFIS são os integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal, encarreiramento criado pela Lei n. 2.706/2001; e que a implementação no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas - GIUrb prevista no art. 11 da Lei Distrital n. 5.226/2013, consiste numa espécie de reajuste escalonado, isso porque essa recomposição remuneratória foi segmentada em três parcelas distintas, conforme a seguir transcrito: (...) A Lei n. 5.226/2013, instituidora desse benefício remuneratório, foi objeto da ADI no 2015.00.2.00517-6 ajuizada perante esta Corte de Justiça, sendo que o Órgão competente para seu processamento e julgamento, o Conselho Especial, não conheceu da referida ADI, ao tempo que proclamou que: “[a] ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.” Cujo o acórdão foi assim ementado: (...) De maneira que, a Lei n. 5.226/2013 não teve sua eficácia e vigência invalidadas, portanto, permanece hígido o seu poder cogente que é próprio das leis. Soma-se a isso, circunstância que ressoa em favor da pretensão da parte Autora, o fato de que as duas primeiras parcelas foram integradas à remuneração dos Servidores, em conformidade com a disposição da referida lei, quais sejam: 120% (cento e vinte por cento) a partir de 1o de janeiro de 2014 e 30% (trinta por cento), a partir de 1o de maio de 2015. Demais disso, a situação em análise é distinta da discutida no tema n. 864 do STF, uma vez que a tese de repercussão geral estabelece que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, tratando-se, de forma genérica, sobre a revisão da remuneração de servidores. Em verdade, a pretensão da parte Autora não consiste propriamente na percepção de reajuste previsto em lei aprovada sem a devida dotação orçamentária, e sim, a aplicação dos efeitos previstos na Lei Distrital n. 5.226/2013. (...) O Distrito Federal defende a legitimidade da suspensão do reajuste no cálculo da GIUrb, sob o argumento de que esse reajuste remuneratório foi convertido em lei sem adoção das cautelas exigidas pelos artigos 169 da Constituição Federal e 157 da Lei Orgânica local, bem como pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2014 e 2015. A Constituição Federal prevê que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices” (artigo 37, X). Além do que, a mencionada lei distrital, que assegura o direito perseguido pelo SINDAFIS, está de acordo com o fundamento constitucional que obriga a previsão legal para a fixação ou alteração remuneratória dos servidores públicos. Destaque-se, ainda, que o STJ tem decidido que a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos não pode servir de fundamento para elidir direito dos servidores públicos de perceberem legítima vantagem assegurada em lei, e que a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que asseguradas por lei, não ampara o argumento de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000, art. 19 § 1o, IV). Confira-se: (...) Não merece acolhida a argumentação do Distrito Federal, no sentido de que a lei que concedeu o reajuste em questão, foi editada sem a adoção das cautelas exigidas pelo artigo 169 da Constituição e pelo artigo 157 da Lei Orgânica local, além de não observar as prescrições da Lei de Responsabilidade Fiscal e das Leis de Diretrizes Orçamentárias. De todo modo, é imperioso ressaltar que o impacto financeiro causado pela Lei n. 5.226/2013 tinha que ser estimado pelo Apelado, não sendo admissível a alegação de falta de recursos para descumprir a lei anos após a sua promulgação, notadamente, quando as duas primeiras parcelas do reajuste chegaram a ser integradas nos vencimentos dos Servidores. De igual modo, não mostra plausível invocar os impactos trazidos pela pandemia do covid-19 sobre a situação fiscal do Distrito Federal, para não o não cumprimento no disposto na Lei Distrital n. 5.226/2013, pois a inércia do Réu em implementar a terceira parcela da GIUbr nos vencimentos dos Servidores se arrasta por vários anos. Todavia, não é crível, muito menos, coerente, que o ente estatal cumpra parcialmente a Lei e, na implementação da última parcela, suscite a suspensão da sua eficácia em razão de crise financeira (...) Essa distinção constitui fundamento da decisão de mérito, recorrível na fase de conhecimento da ação. De fato, a matéria foi arguida por diversas vezes pelo Distrito Federal, em recurso especial, em recurso extraordinário, e em vários embargos declaratórios, permanecendo inalterado o acórdão. Após o trânsito em julgado das decisões em fase de conhecimento, incidem os efeitos da coisa julgada, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito (CPC, art. 502), a qual somente seria rescindida nos casos do art. 966 do Código de Processo Civil. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, e, considerando o trânsito em julgado do título coletivo e as reiteradas manifestações deste Tribunal em que distingue o caso concreto e aquele que deu origem ao Tema 864 do STF, não cabe nova discussão em relação à matéria na presente fase de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de infração ao artigo 505 do Código de Processo Civil. De outra visada, mesmo que superada essa conclusão, também não estariam presentes os requisitos da denominada “coisa julgada inconstitucional”. Considera-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso (CPC, art. 535, §5o). No caso concreto, a parte sustenta que implementar o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.226/2013 seria conferir interpretação contrária ao Tema 864 do STF. Entretanto, em casos semelhantes o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de distinguir os casos de revisão geral de remuneração (Tema 864 do STF) e os casos de aumento remuneratório de forma escalonada (como o previsto na Lei Distrital n.o 5.226/2013). Cito precedente (grifos nossos): EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (STF, ADI 7391 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024) Não ocorreu aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Ausente, pois, o requisito principal para a flexibilização da coisa julgada tida como inconstitucional. Por consequência, o “título” coletivo permanece plenamente exigível. Nesse sentido cito precedente desta Corte de Justiça em caso semelhante: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. DÍVIDA. VALOR CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) analisar a possibilidade de o agravado executar o título judicial que se formou nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018; e (iii) analisar se a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ocorrer sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil. 4. O caso dos autos não versa sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos (Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal) e sim sobre a implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, judicialmente reconhecida nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Não há que se falar em obrigação inexigível pelo Poder Público. 5. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente. 6. Inexiste anatocismo quando não foram adotados outros índices para fins de correção monetária e juros de mora em conjunto com o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021 nos cálculos da quantia exequenda. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A atualização do crédito deve ser feita pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9.12.2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado da dívida – montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo. Não há anatocismo, apenas sucessão de índices de correção monetária.” ___________ Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; CPC, art. 969; Lei Distrital no 5.184/2013; Resoluções no 303 e 482/CNJ; Tema no 864/STF. Jurisprudência relevante citada: n/a. (TJDFT, acórdão 1974446, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 26.02.2025) No ponto, ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 3. Metodologia de aplicação da SELIC. Não ocorrência de anatocismo. A decisão interlocutória impugnada teria fundamentado que a observância da Resolução n.o 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não constitui anatocismo. A parte agravante/ré argumenta a inadequação dos parâmetros de cálculo, porque a incidência da SELIC sobre o montante consolidado daria causa a anatocismo. Alega que a SELIC deveria incidir apenas sobre o valor atualizado do débito, e posteriormente somado aos juros fixados até a data de vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021. Pois bem. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que determina que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o). Por assim dizer, a partir da sua publicação (art. 7o), em 09.12.2021, o índice utilizado para atualização de condenações da Fazenda passou a ser a SELIC, ressaltando-se que esse índice inclui juros e correção monetária (STJ, EDcl no REsp no 953.460/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2011). Após, a Emenda Constitucional n.o 136/2025 modificou novamente a matéria, para que nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios. Mas, caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele, e nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário (art. 3o). Ou seja, a partir da sua publicação (art. 9o), em 10.09.2025, o índice a ser utilizado para atualização das condenações não tributárias da Fazenda passou a ser a SELIC ou o IPCA + 2% a.a., o que for menor. Com relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, devido às peculiaridades da gestão dos precatórios e dos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, e visando assegurar maior igualdade e segurança ao jurisdicionado, o Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, editou a Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, a disciplinar a expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais. E, tratando da metodologia de cálculo dos juros e correção monetária, regulamentou que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução n.o 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). Fundamentado em tais parâmetros, foi reelaborado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (disponível em https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php, acesso em 26.11.2025), em que é detalhada a metodologia de cálculo a ser utilizada. Esse documento pode servir como referência na apuração dos valores e nos esclarecimentos de eventuais dúvidas do responsável pelo cálculo. Nesse manual está explicitada a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não há cumulação de índices, porque após a consolidação do valor tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez./2021: 4.2.1.1 Indexadores: (...) NOTA 4: A taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia): a) deve ser capitalizada de forma simples, sendo vedada a sua incidência cumulada com os juros de mora e com a correção monetária; b) quando se tratar de devedor não enquadrado como “Fazenda Pública”, a taxa Selic deve ser aplicada a partir do mês seguinte ao da citação ou de outro termo inicial dos juros de mora até o mês anterior ao pagamento, e 1% no mês do pagamento; c) sendo devedora a Fazenda Pública, a taxa Selic deve ser aplicada no mês posterior ao de sua competência, inclusive para o mês de pagamento. Ex.: a Selic de dez./2021 será computada em jan./2022, e assim sucessivamente. NOTA 5: Sendo devedora a Fazenda Pública, quanto às prestações devidas até dez./2021: a) o crédito será consolidado tendo por base o mês de dez./2021 pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, considerando, para esse fim, o IPCA-E de nov./2021 (1,17%) e os juros de dez./2021 (0,4412%); b) sobre o valor consolidado do crédito em dez./2021, sem exclusão de qualquer parcela, incidirá a taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021) (§ 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pelo art. 6o da Resolução CNJ n. 448/2022). (...) [g.n.] Ilustrativamente, um débito de jan./2000 terá incidência de juros moratórios e correção monetária até dez./2021, quando após esse período será atualizado pela SELIC. Não a SELIC acumulada para corrigir débitos referentes a jan./2000 (caráter retrospectivo), mas sim aquela SELIC acumulada para corrigir débitos referentes a dez./2021 (caráter prospectivo). Por esse motivo, observa-se, nesse ponto, que a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, de acordo com a Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não é anatocismo nem bis in idem, caso se considere o caráter prospectivo de sua aplicação, com incidência da taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021), a capitalização de forma simples, e o fato da metodologia dos índices legais aplicáveis ao caso ser consequência de alteração legislativa durante o curso processual. Nesse sentido cito precedente desta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. (...) 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, acórdão 1741721, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 09.08.2023) [g.n.] No caso concreto, a decisão impugnada aparentemente fixou a metodologia de cálculo para atualização do débito conforme os parâmetros acima expostos. E com relação à possível ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução n.o 303/2019 do CNJ, aponta-se que esse ato normativo está fundamentado na competência constitucionalmente prevista para o Conselho Nacional de Justiça para o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como para zelar pela observância do art. 37 da Constituição Federal (CF, art. 103-B, § 4o, caput e inciso II), de sorte a não subsidiar a tese de violação ao princípio da separação dos poderes. Esse ato normativo busca a eficiência operacional e a promoção da efetividade do cumprimento das decisões, como objetivos estratégicos a serem perseguidos pelo Poder Judiciário, a teor da Estratégia Nacional do Poder Judiciário, bem como o princípio constitucional da razoável duração do processo judicial e administrativo. Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a competência daquele órgão e a constitucionalidade de sua atuação, inclusive delegando competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos, (Pleno, ADI 4425 QO, rel. Min. Luiz Fux, j. 25.03.2015). A Resolução n.o 303/2019 do CNJ apenas serve de fundamento para uma maior efetividade e uniformidade na aplicação das normas previstas na E.C. n.o 113/2021, sem qualquer violação ao artigo 167, inciso I da Constituição Federal ou outras normas constitucionais. Com relação ao Tema 1.349 do STF, apesar de reconhecida a repercussão geral para “saber se o art. 3o da E.C. n.o 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”, “o simples reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional não impõe a suspensão automática, no âmbito dos demais órgãos judiciários, de todos os processos pendentes em que envolvida a questão, providência que pressupõe decisão do Supremo com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil”, providência não constatada no processo que originou o tema supracitado. Cito precedente do Supremo Tribunal Federal: EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.317.982 (TEMA N. 1.170). ART. 1.035, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. PROCESSO ORIGINÁRIO. SOBRESTAMENTO. INADEQUAÇÃO. 1. O simples reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional não impõe a suspensão automática, no âmbito dos demais órgãos judiciários, de todos os processos pendentes em que envolvida a questão, providência que pressupõe decisão do Supremo com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno desprovido. (STF, Rcl 59104 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18.03.2024) No mais, conforme já afirmado em precedente desta Segunda Turma Cível, “a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 7.435/RS, que questiona a constitucionalidade da Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não afastou a presunção de legalidade do referido ato normativo, uma vez que não houve deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria”: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TAXA DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA. INCIDÊNCIA. DÍVIDA. VALOR CONSOLIDADO. JUROS MORATÓRIOS. DECRÉSCIMO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) analisar a possibilidade de a agravada executar o título judicial que se formou nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018; (iii) verificar a aplicabilidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça ao caso; (iv) analisar se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve ocorrer sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido; e (v) verificar se há necessidade de correção dos cálculos apresentados pela agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil. 4. O caso dos autos não versa sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos (Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal) e sim sobre a implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, judicialmente reconhecida nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Não há que se falar em obrigação inexigível pelo Poder Público. 5. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, que questiona a constitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não afastou a presunção de legalidade do referido ato normativo uma vez que não houve deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria. 6. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente. 7. Inexiste anatocismo quando não foram adotados outros índices para fins de correção monetária e juros de mora em conjunto com o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021 nos cálculos da quantia exequenda. 8. O cálculo dos juros de mora é realizado por meio da multiplicação da taxa de mora cobrada por dia pelo número de dias de atraso. Quanto mais próximo à data do pagamento, menor é a quantidade de dias de atraso, o que diminui, por consequência, o valor a ser cobrado a título de juros de mora. 9. A análise dos autos originários demonstra que a agravada atribuiu valor fixo aos juros de mora para todo o período cobrado, sem os decréscimos devidos. Mostra-se necessária a retificação dos cálculos apresentados neste ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “O cálculo do montante devido deve observar o decréscimo dos juros de mora referentes às parcelas devidas após a citação na ação de conhecimento.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; ADCT, art. 107-A, § 4o; EC 113/2021, art. 3o; CPC, art. 969; Lei Distrital no 5.184/2013; Resoluções no 303 e 482/CNJ; Tema no 864/STF. Jurisprudência relevante citada: ADI 7.435. (TJDFT, acórdão 1971803, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.02.2025) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator